Tribunal: TJMT
Processo: 1003130-13.2025.8.11.0037
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003130-13.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)][NATASHA RUARO TAGLIANI - CPF: 721.678.741-20 (RECORRIDO/A), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), JACKSON PEREIRA BARBOSA - CPF: 015.757.001-07 (RECORRIDO),

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 18 HORAS. ALEGAÇÃO DE MAU TEMPO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por
TAM Linhas Aéreas S/A
contra sentença proferida pelo
Juizado Especial Cível de Primavera do Leste/MT
, que condenou a companhia aérea ao pagamento de
indenização por danos materiais no valor de R$ 610,00
e
indenização por danos morais de R$ 8.000,00 para cada autor
, JACKSON PEREIRA BARBOSA e NATASHA RUARO TAGLIANI, em razão do
cancelamento de voo
e
atraso superior a 18 horas
na chegada ao destino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se a companhia aérea comprovou a ocorrência de
força maior (más condições climáticas)
apta a afastar sua responsabilidade;
(ii) verificar se o
cancelamento do voo e o atraso de 18 horas
configuram
falha na prestação do serviço
e ensejam
danos morais e materiais indenizáveis
;
(iii) estabelecer se o
valor fixado a título de danos morais
deve ser
reduzido
por se mostrar excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o
Código de Defesa do Consumidor
, cujo art. 14 estabelece a
responsabilidade objetiva do fornecedor
pelos danos causados por falha na prestação de serviços, independentemente de culpa.

4.

A alegação da companhia aérea de que o cancelamento do voo ocorreu por
condições meteorológicas adversas
não é comprovada por prova idônea, conforme o ônus do art. 373, II, do CPC. Telas internas e registros unilaterais não bastam para demonstrar força maior.

5.

O evento configura
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade, o que
não exclui o dever de indenizar
.

6.

O
atraso de mais de 18 horas
na chegada ao destino, com
chegada em aeroporto diverso
, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza
dano moral in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo efetivo.

7.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, evitando enriquecimento sem causa e preservando o caráter pedagógico da medida.

8.

O valor de
R$ 8.000,00
para cada passageiro mostra-se
excessivo

diante dos parâmetros da Turma Recursal, sendo adequado fixar o montante em
R$ 6.000,00
para cada recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova idônea das condições meteorológicas alegadas impede o reconhecimento de força maior e mantém a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

2.

O atraso de mais de 18 horas na chegada ao destino e o desembarque em aeroporto diverso configuram falha na prestação do serviço e dano moral in re ipsa.

3.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando se mostrar excessivo frente às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, art. 14; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1000445-70.2022.8.11.0091, Terceira Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 12/12/2023, DJE 14/12/2023.
TJMT, N.U 1000601-57.2025.8.11.0025, Segunda Turma Recursal, Rel. Edson Dias Reis, j. 10/10/2025, DJE 10/10/2025.
STJ, REsp no 1.796.716/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/08/2019, DJe 29/08/2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025